Tribunal: TJDFT
Processo: 0717363-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. PROVA SATISFATÓRIA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Réu preso em flagrante após transportar três porções de maconha (massa total de cento e setenta e cinco gramas e vinte e quatro centigramas) e uma porção de crack de vinte centigramas, para difusão ilícita; Além de adquirir e ocultar celular proveniente de furto.
II.O depoimento de policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, é dotado de presunção de veracidade e merece credibilidade, na medida em que não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática de crime e, mormente considerando haver consonância com todas as demais provas colhidas nos autos.
III. Apelação não provida.